Tribunal: TJMT
Processo: 0043010-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043010-66.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), SEBASTIAO CRUZ - CPF: 356.747.841-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARTINHA HELENA MELGAR CRUZ - CPF: 495.363.541-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNIA –ATRASO ENTREGA EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DA IMOBILIÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra a decisão monocrática vinculada ao Id. n. 168284179, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas sobre Imóvel
” (Proc. no 0043010-66.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SEBASTIAO CRUZ E MARTINHA HELENA MELGAR CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar a rescisão contratual; CONDENAR a requerida à devolução do valor de R$ 93.330,00 (noventa e três mil trezentos e trinta reais), em favor do autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; CONDENAR a requerida ao pagamento de 2% (dois por cento) mensal sobre o preço do imóvel, nos termos da cláusula 10.1 prevista no contrato, retroativo a data prevista para entrega do imóvel (30/05/2015) até propositura da ação, corrigido monetariamente pelo INCC, por mês ou fração de mês em atraso e juros de mora de juros de 1% ao mês a partir da citação”
. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 161408199).

A agravante reinsiste em que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução comprovaram que uma das duas torres do Edifício Garden Monte Líbano estava pronta, e podia ser habitada desde maio de 2015, quando a prefeitura expediu o
“habite-se”,
ou seja, não houve atraso, e os autores, embora notificados em março e junho de 2015, não cumpriram a condição providenciar financiamento ou quitar o preço, e somente por isso não puderam utilizar o imóvel.

Portanto, a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva dos autores, caso em que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos mais recentes julgados, orienta que a construtora faz jus à retenção de 25% dos valores pagos”
, com juros de mora desde o transito em julgado sobre o valor a ser restituído.

Pede, pois o provimento do recurso, para “
excluir da r. sentença a condenação relativa à multa por atraso na entrega do imóvel”,
e,
“no que tange à restituição dos valores pagos, requer seja fixado o percentual de retenção de 25% dos valores pagos”;
por fim,
“a fluência dos juros de mora tenha início da fluência a partir do trânsito em julgado da r. sentença, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ
”
(cf. Id. n. 168284179)
.

Nas contrarrazões, os agravados combatem as razões recursais, e torcem pela manutenção da decisão (cf. Id. no 179331665).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações, sendo desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo da agravante com entendimento desfavorável à sua pretensão, já que a r. decisão agravada negou provimento ao apelo por ela interposto.

Eis os fundamentos da r. decisão agravada:

“(...)

Os autores ajuizaram a presente ação de

“Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas Pagas sobre Imóvel”, dizendo que, em 01.02.2013, celebraram contrato de “Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” com a requerida, envolvendo o empreendimento Garden Monte Libano, com prazo de entrega final para maio de 2015, e, em junho de 2015, foram notificados a respeito da liberação de apenas uma das torres do imóvel, com expedição de “habite-se parcial”, de modo que deveriam adimplir o restante do valor, para então poderem usufruir do apartamento, porém, além de não ter ficado pronta a área de lazer do empreendimento, o Banco não autorizou o financiamento em razão da parcialidade do “habite-se”. Em seguida, os autores tentaram obter, administrativamente, uma solução justa para o caso, já que, até a data do ajuizamento da ação, o imóvel ainda não estava inteiramente pronto, mas foram informados de que precisariam pagar uma multa que consideram injusta, e receberiam apenas R$ 86.549,11 dos R$ 103.700,00 pagos (cf. Id. no 161408151).

Na sentença, a MMa juíza concluiu que “a rescisão contratual pleiteada encontra-se motivada pelo atraso injustificado da entrega da obra por culpa exclusiva das demandadas”, de modo que o percentual de retenção a ser aplicado é de 10% sobre o montante pago, isso porque, segundo o contrato, o prazo final para conclusão da integralidade da obra deveria ocorrer em 30.05.2015, porém, no caso, “o Habite-se PARCIAL foi expedido em maio de 2015, o que denota que a obra já estava atrasada quando da cobrança do débito” (cf. Id. n. 161408199).

No presente recurso, a autora reinsiste em que não há falar em atraso, já que uma das torres do empreendimento ficou pronta no prazo contratual estabelecido.

Porém, tendo o contrato fixado prazo para conclusão do empreendimento, a extrapolação do prazo certamente implica em dizer que houve atraso na entrega do empreendimento, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Incide, no caso, portanto, a orientação da Súmula 543 do STJ de que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”, incluindo, aqui, o cobrado do consumidor a título de taxa de corretagem, porque, conforme também já definiu o STJ, existe uma “distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)”, o que resulta na “inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora” (STJ - Terceira Turma - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019),

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto a aplicação das penalidades do descumprimento contratual à apelante, bem como, quanto ao termo inicial dos juros fixados, já que, “conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora” (AgInt no AREsp n. 2.162.081/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

(...)”.

No caso, não há nos autos
qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela agravante é o mesmo discurso já desenvolvido nas razões do apelo, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, e desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023